Tribunal: TJPA
Processo: 0000901-72.2017.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000901-72.2017.8.14.0109
APELANTE: ANTONIA BENEDITA DOS SANTOS BARROS

APELADO: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VIGIA DE ESCOLA MUNICIPAL. MORTE, POR ESFAQUEAMENTO, NO LOCAL DE TRABALHO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
De acordo com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado e os prestadores de serviços públicos respondem objetivamente, isto é, sem considerações acerca da culpa ou dolo, pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, bastando somente a prova do nexo de causalidade entre o ato estatal e o efetivo dano.

2.

Encontra-se assentado na jurisprudência o entendimento de que há necessidade da comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o evento danoso
. Hipótese não ocorrente nos autos.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 16 de março de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AntôniA Benedita dos Santos Barros

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL
, ajuizada pela apelante contra o
MUNICÍPIO
DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
, que julgou o pedido improcedente (Id. 1479350).

Em suas razões (Id. 1479352), a apelante faz breve resumo dos fatos, sustentando que a sentença de primeiro grau está em desconformidade com o entendimento jurisprudencial dominante.

Aduz que o caso concreto deve ser avaliado sob a perspectiva da responsabilidade objetiva, prevista no art. 37, § 6º, do CF, caso em que sobejará o dever de indenizar por parte do apelado.

Diz que na sentença o juízo de primeiro grau reconheceu os riscos advindos da atividade de vigilância e as condições precárias de conservação e segurança do ambiente de trabalho, ambientes nos quais o falecido exercia suas atividades - Escola Municipal Josué Vieira.

Fala que é inconcebível impor ao servidor público todos os riscos inerentes ao exercício da profissão de vigilante, retirando da Administração Pública o seu dever de proporcionar um ambiente seguro e que atenda as regras mínimas de segurança do trabalho.

Defende que a existência dos danos morais restou comprovada nos autos através dos depoimentos das testemunhas arroladas, pugnando pela condenação no valor de R$200.000,00.

Pleiteou o conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante no Id. 1479354.

Após a distribuição dos autos à minha relatoria, determinei o retorno ao juízo de origem para que fosse promovida a intimação pessoal da Procuradoria Jurídica do Município (Id. 1614172), o que foi devidamente cumprido e sem qualquer manifestação por parte da interessada (Id. 2025751).

Recurso recebido no duplo efeito (Id. 2119192).

A Procuradoria de Justiça se eximiu da manifestação, alegando ausência de interesse público (Id. 2128893).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve Relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conforme relatado na petição inicial (Id. 1479338), aduziu a autora que seu irmão, Manoel Gean Barros da Silva, foi aprovado no concurso público promovido pelo réu para o cargo de vigia, tendo sido lotado na Secretária Municipal de Educação do município, exercendo suas atividades na Escola Municipal de Ensino Fundamental “Josué Vieira”.

Disse que no dia 25/11/2016 o servidor supra, quando estava prestando seus serviços no período noturno, foi esfaqueado por um desconhecido, vindo a óbito no dia seguinte.

Mencionou que o falecido, em oportunidade anterior, diante de uma tentativa de furto na escola, chegou a denunciar ao Secretário Municipal as precárias condições estruturais do estabelecimento de ensino, solicitando, inclusive, providências, conforme boletim de ocorrência acostado aos autos.

Instado a se manifestar, o réu não apresentou contestação, porém o juízo primevo não aplicou os efeitos da revelia, dado que o cenário processual não se mostrava favorável, ante a inexistência de provas que levassem a procedência do pedido, julgando-o, por consequência, improcedente.

Em suas razões recursais, a parte autora ataca essa fundamentação, arguindo que a análise da questão que se apresenta deve se dar com base na responsabilidade objetiva.

Contudo, na prática, não é porque existe previsão legal de que os entes públicos respondem objetivamente pelos atos tidos como ilícitos, que todo e qualquer evento será de responsabilidade deles. Pelo contrário, a regra geral comporta o atendimento de certos requisitos, dentre eles, a existência de nexo de causalidade entre a conduta imputada ao agente e o dano sofrido pela parte tida como ofendida.

Sabe-se que a teoria do risco administrativo, consagrada em nosso sistema constitucional, revela-se fundamento de ordem doutrinária subjacente à norma de direito positivo que instituiu, em nosso sistema jurídico, a responsabilidade civil objetiva do Poder Público, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, por ação ou por omissão (CF, art. 37, § 6º).

Todavia, é certo que o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite abrandamento e, até mesmo, exclusão da própria responsabilidade civil do Estado nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior - ou evidenciadoras de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima (RDA 137/233 - RTJ 55/50 - RTJ 163/1107-1109, v.g.)

Impõe-se destacar, neste ponto, na linha de jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal (RTJ 163/1107-1109, Rel. Min CELSO MELLO, v.g.), que os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material ente o “eventos damni” e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público, que, nessa condição funcional, tenha incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do seu comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RTJ 55/503 - RTJ 71/99 e RTJ 91/377 - RTJ 99/1155 - RTJ - RTJ 131/417).

É por isso que a ausência de qualquer dos pressupostos legitimadores da incidência da regra inscrita no art. 37, § 6º, da Carta Política, basta para descaracterizar a reponsabilidade civil objetiva do Estado, especialmente quando ocorre circunstância que rompe o nexo de causalidade material entre o comportamento do agente público e a consumação do dano pessoal ou patrimonial infligido ao ofendido.

Desse modo, no presente caso, não há como prosperar a tese esposada pela recorrente de que a responsabilidade pelo evento seria do ente público municipal, porquanto as circunstâncias do caso evidenciam que o nexo de causalidade material não restou plenamente configurado, porquanto não se tem elementos nos autos capazes de confirmar a atuação comissiva ou omissiva do apelado.

No caso, os documentos constantes nos Ids. 1479338 a 1479340 não indicam a responsabilidade do ente público municipal e nem atuação imprudente ou negligente por parte de qualquer agente público, o que conduz à improcedência do pedido, por falta de prova robusta, de acordo com o art. 373, I, do CPC.

Além disso, registro que as testemunhas arroladas nada acrescentaram para o deslinde da causa, pelo contrário, relataram o que ouviram dizer através de terceiros, a exemplo do depoimento do Sr. Edivaldo Cruz dos Santos, que disse durante a audiência de instrução e julgamento realizada no dia 11/07/2017, o seguinte, “verbis”:

“... que o bairro Aeroporto é perigoso porque tem muito furto, e é mal iluminado; que tem muitos usuários e também uma escola desativada;
que soube
que teve uma tentativa de furto na escola e GEAN se escondeu, e teve que chamar a polícia para sair da escola; que jamais soube que GEAN tivesse rixa com qualquer pessoa, e era frequentador da igreja; que sempre teve mato em volta da escola, e também lixo próximo;
que soube
que desligaram a luz da escola e ao GEAN sair da escola para verificar, foi esfaqueado;
que soube
que GEAN já tinha pedido para ser transferido da escola mas não foi porque ninguém teria coragem de ir trabalhar no local e ele era obrigado porque era concursado.

...”

(grifei)

O depoente Rafael Barros da Silva, em virtude da condição de informante, não prestou compromisso por ser irmão da vítima, conforme se pode ver, a seguir, “verbis”:

“...Em continuação passou-se a ouvir a 3ª testemunha do requerente, Sr. RAFAEL BARROS DA SILVA, portador do RG nº. 7903802 SSP/PA, brasileiro, solteiro, comerciante, residente em Garrafão do Norte.
AOS COSTUMES RESPONDEU SER IRMÃO DA REQUERENTE, NÃO PRESTANDO COMPROMISSO LEGAL DE DIZER A VERDADE
.

...”

Assim, não restou configurado o dever de indenizar, dada a fragilidade das provas colacionadas aos autos, donde não se extrai nada que configure a responsabilidade objetiva do apelado, devendo, desse modo, ser mantida a sentença de improcedência do pedido originário.

Ante o exposto, de acordo com a fundamentação lançada ao longo dessa decisão, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É o voto.

Belém(PA), 16 de março de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/03/2020